Tribunal: TJDFT
Processo: 0736113-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DIVERSOS. CONEXÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PERMANENTE. CONSUMAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO.
1. Sendo a medida cautelar referente à organização criminosa praticada em concurso com outras infrações penais, em localidades submetidas às jurisdições dos Juízos suscitado e suscitante, a fixação da competência deve obedecer aos arts. 71 e 83 do CPP.
2. É competente o suscitante, uma vez que ele apreciou diversos procedimentos no curso do inquérito policial referente à organização criminosa investigada.
3. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitante.